Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÕES. FRAGILIDADE DA PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser segura, coerente e corroborada por outros elementos probatórios para fundamentar a condenação.
2. Os depoimentos colhidos apresentam contradições e inconsistências entre a versão da vítima e as versões das testemunhas, não confirmando de forma inequívoca a prática de atos libidinosos com dolo específico.
3. A configuração do crime exige prova de conduta voltada à satisfação da lascívia do agente, não bastando gestos ambíguos ou inconvenientes, conforme interpretação doutrinária do art. 217-A do CP.
4. A condenação penal exige certeza para além de dúvida razoável, sendo vedada a decisão baseada em meras suposições ou relatos indiretos, em observância ao princípio da presunção de inocência.
5. A absolvição deve ser mantida quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e não provido.